Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-86.2018.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Pronunciamento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Pretensão ao reexame das matérias apreciadas e decididas. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.